Tribunal: TJMT
Processo: 1010199-49.2021.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010199-49.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JEFFERSON DOUGLAS DE ARAUJO - CPF: 038.868.001-64 (RECORRENTE), FRANCIANY MARIA DA SILVA ALCANTARA BARBIERO - CPF: 931.077.571-87 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0027-89 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1010199-49.2021.8.11.0001

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA

DE CUIABÁ

Recorrente:
JEFFERSON DOUGLAS DE ARAUJO

Recorrida: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Sessão de Julgamento:
13/09
/2021

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.

NEGATIVA DE CONTR
A
TAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES.
TELAS SISTÊMICAS
.
CONTRATO
SEM IDENTIFICAÇÃO DE ACEITE DIGITAL
. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE ASSEGUREM A IDONEIDADE DA CONTRATAÇÃO
.
CO
BRANÇA E INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual
o
Recorrente

JEFFERSON DOUGLAS DE ARAUJO

postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida.

2. Diante da negativa d
o
Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos
qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

3.
Registre-se que o suposto contrato assinado digitalmente, isoladamente considerado, não confere a necessária segurança para o reconhecimento da idoneidade da contratação
, pois,
não se trata de contrato assinado mediante “certificado digital”,

com autenticidade garantida pela

Infra-Estrutura
de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil
,
emitida por empresa habilitada para a emissão de cartões ou
tokens
de assinatura.

4. É necessário ponderar acerca da diferença entre “
aceite digital
” e “
assinatura digital
”, sendo que no primeiro a funcionalidade é de um acordo no formato digital, onde por meio de um
login
realizado em uma plataforma há um
checkbox
, onde o usuário da plataforma simplesmente “
aceita/concorda/autoriza
” os termos apresentados. Por sua vez, a
assinatura digital
, é fruto de uma cadeia de algoritmos e criptografia assimétrica que testa a autoridade da assinatura, portanto, a assinatura possui a mesma força legal de uma assinatura
à
punho, pois, a mesma afere a integralidade do documento.

5.
Sobre uma perspectiva judicial acerca do
aceite digital
e/ou
assinatura digital
algumas diretrizes auxiliam na qualificação de autenticidade dos mesmos, na medida em que quanto maior o número de dados processados e exibidos, maior a proximidade com a validade jurídica, pois, não
é
colaborativo, ao menos em uma análise respaldada pelos princípios norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, as prevalências sistêmicas do algoritmo. Portanto, a exibição de dados pessoais, como CPF e data de nascimento, e-mail, bem como hora do processamento, endereço de IP e inclusive
geolocalização
, são dados que fortalecem a validade externa do documento.

6. Na presente
actio
a instituição de ensino apresentou contrato com informe de “documento eletrônico” em conformidade com o

§ 2º, do art. 10 da Medida Provisória n.º 2.200-2/2001, oferecendo a possibilidade de “
aceite digital
”, no entanto, carece de análise concisa, pois o algoritmo é simplista.

7. No contrato colacionado aos autos nota-se a ausência de informações como endereço de IP do contratante, número de controle do
aceite digital
e

hora do processamento, o que torna verossímil as alegações da Recorrente no sentido de que não firmou o contrato juntado pela instituição de ensino. Corroborando, em consulta ao sistema
PJe
(Processo Judicial Eletrônico) foi possível verificar que a instituição de ensino Recorrente apresentou contrato similar em outras ações em que todas as informações retro citadas (endereço de IP do contratante e número de controle do
aceite digital,
hora do processamento) foram exibidas em cada página do contrato.

8
.
Além disso
,
a Recorrida
não aportou aos autos nenhum documento pessoal d
o
consumidor, o que, por certo, deveria ter sido exigido no momento da contratação, ainda que
o
aceite
tenha ocorrido digitalmente.

9. Demais disso, apesar da sentença recorrida fazer menção a rubrica posto no contrato celebrado entre as parte, necessário ponderar que em verdade a rubrica em questão se refere ao Sr. Gabriel Ferreira da Silva – Secretário Geral da Instituição – e não do Recorrente conforme fez crer o juízo de origem.

10
.
Por tal razão, impõe-se a declaração da inexistência do débito em questão, ante a ausência de comprovação da regularidade da dívida cobrada pela empresa Recorrida.

11
.
No que tange ao dano moral, é o caso de se aplicar a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da existência de anotação preexistente em nome d
o
Recorrente nos órgãos de
proteção ao crédito, a respeito da qua
l
não veio aos autos notícias da sua ilegalidade
durante a instrução processual
.

1
2
.
Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses contidas no art. 80 do CPC, não há se falar em condenação por litigância de má-fé.

1
3
.
Sentença reformada.

1
4
. Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
:

Trata-se de ação na qual o Recorrente
JEFFERSON DOUGLAS DE ARAUJO
postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência com a condenação d
o
consumidor

nas penas de litigância de má-fé.

Inconformad
o
,
o
Recorrente
JEFFERSON DOUGLAS DE ARAUJO
nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de a ação seja julgada procedente, com a declaração de inexistência do débito discutido nos autos e condenação da instituição de ensino ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões (ID
98306984
), a Recorrida EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A refuta as razões recursais, pleiteando pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021